Tribunal: TJPA
Processo: 0802797-63.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802797-63.2021.8.14.0017

APELANTE: ZENAIDE DA SILVA PEREIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ZENAIDE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, reconheceu a quitação de dívida contraída e renegociada, afastou preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e reconhecer falha na prestação do serviço decorrente da manutenção indevida de execução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do réu atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a manutenção de execução fundada em dívida quitada enseja repetição do indébito em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do réu não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da ratio decidendi, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede seu conhecimento.

4. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

5. A prova documental demonstra a quitação da dívida desde 2003, não tendo o banco produzido prova apta a infirmar tal fato.

6. A manutenção de execução judicial após a quitação configura falha grave do serviço, violando a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e cooperação.

7. A repetição do indébito em dobro não se aplica automaticamente quando não há comprovação inequívoca de pagamento indevido recente, nem demonstração dos pressupostos legais específicos.

8. A orientação jurisprudencial, especialmente após a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS), admite a restituição simples em hipóteses de cobrança indevida relacionada a período anterior à consolidação do entendimento.

9. A restituição simples evita enriquecimento sem causa e se mostra proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2. A manutenção de execução judicial fundada em dívida quitada configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização da instituição financeira.

3. A repetição do indébito, em casos de cobrança indevida sem comprovação de pagamento indevido recente ou de má-fé qualificada, deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 932, III, 1.010, II e III, 85, §§ 2º, 3º, 11 e 14, 86; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 406 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0801499-81.2018.8.14.0133, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21/03/2023; TJPA, Apelação nº 00099630320188140045, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24/02/2025; STJ, EAREsp 600.663/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação da autora e não conhecer do recurso de Apelação do réu, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e
ZENAIDE DA SILVA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a relação de consumo e afastando preliminar arguida pelo réu, com resolução do mérito.

De início, a petição inicial apresenta ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito proposta por ZENAIDE DA SILVA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual a autora narra a contratação de empréstimo, posterior renegociação e quitação da dívida em 2003, sustentando, contudo, a permanência indevida de execução judicial e a cobrança de débito elevado, requerendo a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores.

Na sequência, a contestação do BANCO BRADESCO S.A. suscita preliminar de conexão com outro processo em trâmite, alegando identidade de causa de pedir, e, no mérito, sustenta a regularidade da prestação dos serviços, inexistência de negativação em nome da autora, ausência de dano moral e impossibilidade de repetição do indébito, defendendo a improcedência integral da demanda.

Em seguida, a réplica à contestação apresentada por ZENAIDE DA SILVA PEREIRA impugna a preliminar de conexão, afirmando distinção entre as demandas, e reafirma a quitação integral da dívida e a ilegalidade da execução mantida, reiterando os pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito e restituição em dobro.

Posteriormente, a sentença proferida pelo Juízo de origem rejeita a preliminar de litispendência ou conexão, reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, diante da desnecessidade de dilação probatória, julga parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, com resolução do mérito, delimitando os efeitos da decisão.

Irresignada, a autora ZENAIDE DA SILVA PEREIRA interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a dívida foi integralmente quitada em 2003, que a execução permaneceu indevidamente ativa por longo período e que houve falha na conduta do banco, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento integral da inexistência do débito e condenação do réu à repetição do indébito em dobro.

De outra parte, o BANCO BRADESCO S.A. interpõe recurso de apelação, no qual defende a legalidade dos procedimentos adotados, impugna a sentença sob o argumento de inexistência de irregularidade na contratação e requer a reforma do julgado para afastar a condenação imposta e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em ato contínuo, ZENAIDE DA SILVA PEREIRA apresenta contrarrazões ao recurso do banco, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ilegalidade da cobrança e a regularidade da decisão recorrida.

Por fim, o BANCO BRADESCO S.A. apresenta contrarrazões ao recurso da autora, defendendo o não provimento da apelação adversa, sob o argumento de inexistência de enriquecimento ilícito e ausência dos pressupostos para restituição pretendida.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso interposto pela parte autora preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

1.1.

Da dialeticidade recursal

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para seu conhecimento, em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade, o que compromete sua admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, incumbe à parte recorrente, nas razões do recurso, expor os fatos e o direito, bem como apresentar os fundamentos que justifiquem a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, o que, todavia, não se observa na hipótese em exame.

A sentença ora impugnada apresenta fundamentação clara e objetiva ao reconhecer a quitação da dívida discutida nos autos, bem como a indevida manutenção de cobrança judicial por parte da instituição financeira, circunstância que evidenciou falha na prestação do serviço e ensejou o reconhecimento da inexistência do débito, com a consequente procedência parcial dos pedidos formulados, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o recorrente, ao apresentar suas razões recursais, desconsidera substancialmente os fundamentos da sentença, limitando-se a desenvolver argumentação genérica e dissociada do conteúdo decisório. Parte de premissas estranhas ao decisum, como a inexistência de irregularidade na cobrança, a regularidade dos procedimentos internos da instituição financeira e a ausência de negativação do nome da autora, insistindo na legitimidade da dívida, sem, contudo, impugnar de forma específica e objetiva o fundamento central da decisão, consistente no reconhecimento da quitação do débito e da indevida manutenção da execução judicial.

Ademais, a própria exposição fática recursal apresenta inconsistências relevantes em relação à realidade processual dos autos, porquanto veicula alegações genéricas e, em certos trechos, desconectadas da controvérsia efetivamente delineada, chegando, inclusive, a transcrever integralmente trecho de sentença diversa, alheia aos presentes autos, como se dela fosse parte integrante, o que evidencia, de forma ainda mais acentuada, o descompasso entre as razões recursais e os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença obsta o conhecimento do recurso de apelação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação. 2. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida. 3. O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC. 4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

No caso em apreço, não há qualquer enfrentamento direto à ratio decidendi da sentença, o que inviabiliza o conhecimento da apelação da parte ré por ausência de requisito de admissibilidade intrínseco.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir a higidez da cobrança levada a efeito pela instituição financeira, diante da alegação de quitação pretérita da obrigação, bem como em definir as consequências jurídicas decorrentes da manutenção indevida de execução judicial fundada em dívida já adimplida, especialmente quanto ao cabimento e à modalidade da repetição do indébito.

De início, como já consignado, a relação estabelecida entre as partes subsume-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do referido diploma legal. Nesse contexto, a prestação de serviços bancários deve observar padrões elevados de diligência, segurança e eficiência, sendo imputável à instituição financeira o dever de evitar a perpetuação de cobranças indevidas, sobretudo quando fundada em obrigação já extinta.

No caso concreto, a prova documental carreada aos autos revela, de forma suficientemente segura, que a dívida objeto da execução foi objeto de quitação ainda no ano de 2003, não tendo o banco logrado êxito em infirmar tal circunstância por meio de prova idônea. A persistência da execução por longo período, com a manutenção de débito expressivo, evidencia, portanto, falha na prestação do serviço, consubstanciada na inobservância do dever de controle e baixa das obrigações adimplidas.

Tal situação, além de afrontar a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), revela conduta incompatível com os deveres anexos de cooperação e lealdade, especialmente exigíveis de instituições financeiras, cuja atuação se pauta pela confiança e pela tecnicidade de seus sistemas de controle.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual, em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a manutenção de execução fundada em dívida quitada configura conduta ilícita apta a ensejar responsabilização do credor, inclusive quando demonstrada sua atuação culposa ou dolosa. Nesse sentido, destaca-se recente precedente desta Corte, no qual se assentou que:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. [...]
2. Configura-se má-fé do credor ao prosseguir com a Execução mesmo após a comprovação da quitação, o que autoriza a restituição do valor cobrado. 3. A restituição deve ser feita de forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora, nos termos da lei, em virtude da modulação dos efeitos da decisão do STJ (EAREsp 600663-RS), já que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É cabível pedido contraposto em Exceção de Pré-Executividade para pleitear indenização por cobrança indevida, quando comprovada a quitação do débito.
2. Comprovada a má-fé do credor ao prosseguir com a Execução após a quitação do débito, a restituição do indébito deve ser feita na forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de acordo com a taxa legal (art. 406 do CC).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00099630320188140045 25295654, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Tal orientação revela-se particularmente relevante para a adequada solução da controvérsia, na medida em que delimita, com precisão, os contornos da repetição do indébito em hipóteses de cobrança indevida decorrente de execução judicial.

Com efeito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a repetição em dobro como regra, excepcionada pela hipótese de engano justificável. Contudo, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp 600.663/RS, introduziu relevante temperamento à matéria, ao modular os efeitos da aplicação da repetição em dobro, notadamente em situações anteriores à consolidação do entendimento jurisprudencial.

Além disso, cumpre destacar que, no caso em exame, não se está diante de típica hipótese de pagamento indevido realizado pelo consumidor, mas sim de manutenção indevida de cobrança judicial de dívida já quitada. Tal distinção possui relevo jurídico significativo, porquanto afasta a incidência automática da repetição em dobro, exigindo análise mais criteriosa quanto à natureza da conduta do credor e à existência de efetivo desembolso indevido.

Nesse cenário, ainda que se reconheça a falha grave da instituição financeira — e até mesmo a presença de indícios de conduta reprovável na manutenção da execução —, a solução mais adequada, sob a ótica da proporcionalidade e da orientação jurisprudencial consolidada, é a determinação de restituição na forma simples, evitando-se a imposição de penalidade agravada sem a inequívoca demonstração dos pressupostos que a autorizam.

Tal entendimento encontra amparo não apenas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas também em precedentes deste Tribunal de Justiça, os quais, em hipóteses análogas, têm admitido a restituição simples mesmo diante da configuração de má-fé do credor, especialmente em razão da modulação dos efeitos promovida pela Corte Superior.

Outrossim, não se pode perder de vista que, no caso concreto, sequer há prova inequívoca de desembolso indevido pela autora no período recente, sendo a controvérsia centrada, sobretudo, na manutenção indevida da cobrança judicial e nos efeitos dela decorrentes. Tal circunstância reforça a inadequação da repetição em dobro, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto e de eventual enriquecimento sem causa.

Portanto, o recurso da parte autora merece parcial acolhimento, não para fins de aplicação da repetição em dobro — o que, como visto, não se mostra juridicamente adequado —, mas para assegurar a recomposição patrimonial na medida estritamente necessária, mediante restituição simples de eventuais valores indevidamente exigidos, com os consectários legais.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial aplicável, conclui-se que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e da falha na prestação do serviço, merecendo reforma apenas para explicitar e assegurar a restituição dos valores indevidamente exigidos na forma simples, com correção monetária e juros legais, afastando-se, contudo, a pretensão de repetição em dobro.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso interposto pelo réu, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pela autora para condenar o réu à restituição, na forma simples, de eventuais valores indevidamente exigidos, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação,

observando-se a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, incluída a disciplina da Lei nº 14.905/2024.

Mantêm-se os demais fundamentos e efeitos da sentença impugnada, especialmente quanto ao reconhecimento da inexistência do débito decorrente da obrigação já quitada, à caracterização da falha na prestação do serviço pela instituição financeira em razão da manutenção indevida da cobrança.

Em razão do desprovimento do recurso do réu,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Além disso, diante do parcial provimento do recurso interposto pela parte autora, com ampliação dos efeitos condenatórios, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a sucumbência recíproca, porém em maior grau suportada pelo réu, fixo a proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. e 20% (vinte por cento) em desfavor de ZENAIDE DA SILVA PEREIRA, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa na respectiva proporção, mantidos os critérios de fixação estabelecidos na sentença, inclusive quanto à base de cálculo e percentual, observada a compensação vedada pelo art. 85, §14, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026